Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709756-96.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: AUGUSTA ELIAS ABDON LOBO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator